Tribunal: STF
Processo: ARE 1334640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do óbice da Súmula 735/STF.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, tendo em vista que “ao contrário do que apontado na decisão singular agravada, o acórdão recorrido é de mérito e foi proferido em sede de cognição exauriente, não havendo que se falar em inadequação da via eleita ou em incidência da Súmula 735/STF à hipótese”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, ATINGINDO A POSIÇÃO DOS IMPETRANTES. CONCESSÃO DEFINITIVA DA SEGURANÇA.
    1. Em havendo a comprovação efetiva da desistência de candidatos melhores classificados que os impetrantes, em quantidade suficiente a atingir suas posições e, restando os mesmos dentro do número de vagas regulares do certame, de rigor o reconhecimento de direito líquido e certo ao preenchimento das vagas.
    2. Segurança CONCEDIDA.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 2º e 37, II, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Desistência de candidato melhor classificado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.270.845-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 27/10/2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.058.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/2017)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 910.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2017)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente